Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-90.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. SENTENÇA PROFERIDA SEM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE.
I. Sentença que confirma e mantém o acolhimento institucional de criança sem proporcionar à genitora a produção de provas viola o direito à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, no artigo 8o do Decreto 678/1992 (Convenção Americana sobre Direitos Humanos) e nos artigos 1o e 7o do Código de Processo Civil.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 9o e 437 do Código de Processo Civil, dispositivos legais aplicáveis aos procedimentos regulados na Lei 8.069/1990 por força de seu artigo 152, ressente-se de nulidade sentença que se baseia em relatório técnico da instituição de acolhimento que não foi submetido ao contraditório.
III. Apelação provida.